Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-16.2024.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000396-16.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS CARDOSO - CPF: 616.518.851-68 (VÍTIMA), GABRIEL BORGES ANGELO DA SILVA - CPF: 061.456.591-06 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.161.961-09 (VÍTIMA), TULIO NOGUEIRA - CPF: 016.943.931-35 (VÍTIMA), VINICIUS SALVADEGO SCUDELER - CPF: 048.941.011-14 (VÍTIMA), GILBERTO DE GODOY DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE GODOY DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
IZAIAS CAMPOS COSTA
. DE OUTRO LADO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL
.
APELAÇÕES CRIMINAIS
. DOIS ROU
BOS MAJORADOS, UM EM CONCURSO DE PESSOAS E OUTRO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO MATERIAL COM DELITO DE RESISTÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AGENTES POR UM DOS ROUBOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO CORRÉU.

I. Caso
e
m
e
xame

1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que condenou
o primeiro apelante pelos crimes de roubo majorado com emprego de arma branca (
FATO 1
), roubo com concurso de pessoas (
FATO 2
) e resistência (
FATO 3
), e
o segundo apelante pelos crimes de roubo em concurso de pessoas (
FATO 2
) e resistência (
FATO 3
), sendo absolvido do roubo imputado no
FATO 1
.

2. O
primeiro apelante
pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (
ii
) absolvição nos
FATOS 1
,
2

e 3

por insuficiência de provas; (
iii
) alternativamente, redução da pena com fixação da pena-base no mínimo legal; e (
iv
) reconhecimento da participação de menor importância.
Já o

segundo apelante
requer: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (
ii
) absolvição no
FATO 2
por ausência de provas e desclassificação para furto; (
iii
) absolvição no
FATO 3
por ausência de materialidade; e (
iv
) redução da pena, com afastamento da agravante da reincidência e da causa de aumento pelo concurso de agentes.

II. Questão
e
m
d
iscussão

3. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se a ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico acarreta nulidade da prova;

(
ii
) se há provas suficientes para sustentar as condenações nos FATOS 1,
2 e 3;

(
iii
)
s
e deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes;

(
i
v
) se é cabível a redução da pena-base fixada.

III. Razões
d
e
d
ecidir

4. A inobservância do art. 226 do CPP não configura nulidade quando o reconhecimento fotográfico é ratificado em juízo e corroborado por outras provas.

5. No
FATO 1
, a condenação do primeiro apelante encontra respaldo em reconhecimento pessoal da vítima, apreensão da res furtiva em sua posse e depoimentos de policiais.

6. No
FATO 2
, embora comprovada a autoria do segundo apelante, não há elementos suficientes para sustentar a condenação do primeiro apelante, motivo pelo qual sua absolvição é devida.

7. No
FATO 3
, a autoria e materialidade da resistência restaram comprovadas nos autos para ambos os réus.

8. O afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas é incabível, pois há elementos de que o segundo apelante atuou com comparsa ainda não identificado.

9. Inviável a modificação da pena-base, pois fixada de forma fundamentada e proporcional à gravidade dos delitos.

IV.
D
ispositivo e tese

10.
Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de um dos apelantes parcialmente provido. Recurso de outro apelante desprovido.

Teses de julgamento: "1. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por outras provas e ratificado em juízo.

2. A condenação exige prova segura de autoria e materialidade, não sendo admitida com base exclusiva em presunções.

3. A absolvição é cabível quando ausente prova suficiente da autoria delitiva.

4. A causa de aumento pelo concurso de agentes permanece aplicável mesmo quando o coautor não é identificado, desde que comprovada a atuação conjunta.

5. A pena-base fixada de forma fundamentada e proporcional não comporta alteração."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
.
157, § 2o,
incisos
II e VII; art. 329, caput; art. 71; CPP, arts.
226, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1340162/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro; STJ,
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 692.704/SC, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): IZAIAS CAMPOS COSTA

GILBERTO DE GODOY DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IZA
Í
AS
CAMPOS COSTA
e
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
nos autos da ação penal n. 1000396-16.2024.8.11.0008,
que condenou
IZA
Í
AS
CAMPOS COSTA
pela prática, em concurso material, dos delitos previstos no
art. 157, §2o, inc. VII
(emprego de arma branca),
do Código Penal
, levado a efeito contra a vítima
Túlio Nogueira
;
art. 157, §2o, inc. II

(concurso de pessoas),
do Código Penal
, cometido em continuidade delitiva contra a vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
, e
art. 329,
caput
, do Código Penal
, às penas de
08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão
e
02 meses e 21 dias de detenção
, além do pagamento de 18 dias-multa; ao passo que condenou

GILBERTO DE GODOY DA SILVA
pela prática, em concurso material, das infrações tipificadas no

art. 157, §2o, inc. II

(concurso de pessoas),
do Código Penal
, cometido em continuidade delitiva contra a vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
, e
art. 329,
caput
, do Código Penal
,
às penas de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão
e
02 meses e 21 dias de detenção
, mais o pagamento de 16 dias-multa, ocasião em que restou
absolvido
da imputação de prática do crime de roubo majorado perpetrado em face da vítima
Tulio Nogueira
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 258168721
, a defesa de
IZA
Í
AS CAMPOS COSTA
p
ugna pela
absolvição
de todos os delitos
com base no
art
. 386, incs. V e VII, do CPP
,
alegando a
insuficiência de provas
, com especial destaque para a existência de controvérsia no depoimento da vítima e questionamentos a respeito da validade do reconhecimento fotográfico promovido na fase policial, ante a inobservância do regramento do art. 226 do CPP. De forma subsidiária, vindica o reconhecimento da
participação de menor importância
e a
minoração da pena-base
reputada exacerbada.

A defesa de
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
, por sua vez, sustenta nas razões de apelação vistas no ID 258168729 a

nulidade do reconhecimento
feito na polícia
, por inobservância do art. 226 do
CPP,
o que conduziria à
absolvição
por
insuficiência de provas para a condenação. Defende, consecutivamente, a
desclassificação
do
delito de
roubo
para furto,
por ausência de violência ou grave ameaça;
bem assim, aponta a

inexistência de prova da materialidade do crime de resistência
. Finalizando, pugna pela fixação da pena-base
no mínimo legal, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas e pela exclusão da agravante da reincidência, com consequente reajuste da sanção total imposta e a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena
.

Nas contrarrazões respectivas acostadas sob o
ID 258168727
e
I
D

258168734
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou no parecer de ID 268820253
pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PROMOVIDO NA FASE POLICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s

(ID
258168725
), fo
ram
interposto
s
por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos
pelos quais
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do s apelo s manejado s pelo s acusado s
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que

a i. defesa de ambos os réus

apontam
nulidade do reconhecimento levado a efeito na etapa extrajudicial, alegando que foi realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP.

No entanto,
a tese

não comporta acolhimento
.

Isso porque, embora o reconhecimento efetivado na etapa extrajudicial não tenha seguido o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, porquanto
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(
AgRg
no
AREsp
1340162/SP, Rel.
Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019,
DJe
12/09/2019) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021) – Grifei.

Na hipótese em apreço,
não se pode descuidar que o reconhecimento pessoal realizado
se encontra
aliado à prisão em flagrante e aos depoimentos das testemunhas
.

Aliás, ainda n
a fase policial, a

vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
e a testemunha
Leonardo da Silva Gonçalves
realizaram o reconhecimento d
o réu

GILBERTO
, em razão de uma tatuagem que ele possuía na região das costelas, conforme Termos de Reconhecimento de ID
258167666, 258167667
e
258167668
.

Ademais, ao ser inquirido
em
juízo
,

Vinícius
Salvadego
Scudeler
,
confirmou o que foi atestado na fase policial, declarando que d
urante o procedimento na delegacia,

foi possível reconhecer um dos autores

do crime
, qual seja o réu GILBERTO,
pela tatuagem localizada na costela
.

No mesmo sentido, o ofendido
Túlio Nogueira
, declarou perante a autoridade judiciária que, no dia seguinte ao crime, compareceu à delegacia e reconheceu o acusado
IZAÍAS
como um dos autores, tendo se recordado especificamente de uma tatuagem localizada no ombro deste, descrevendo-a como sendo de um dragão ou uma serpente, o que lhe permitiu o reconhecimento imediato quando o viu.

Outrossim, a
testemunha
Leonardo da Silva Gonçalves
,
ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, narrou que, embora não tenha conseguido ver o rosto do autor do crime no momento da ação, observou uma característica corporal marcante
, qual seja,
uma tatuagem na área da costela. Informou que o indivíduo adentrou o local com a camisa cobrindo o rosto, mas que, em razão dessa tatuagem, foi possível realizar seu reconhecimento posteriormente, ainda na delegacia
, sendo identificado como o réu
GILBERTO
.

Desta feita,
descabe cogitar a
ocorrência de prejuízo às partes
, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
com relação às jurisprudências do c. STJ mencionadas nas razões recursais, nas quais se declara
inutilidade do reconhecimento extrajudicial com a subsequente absolvição
do
s
agent
es
por falta de provas.

Ocorre que, ao contrário deste caso concreto, naqueles paradigmas, para além da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP,
o reconhecimento extrajudicial se tratava da
única
prova a embasar o édito condenatório
, de modo que
era evidente o prejuízo
ensejador de nulidade
. Por outro lado, na situação em apreço, os elementos que compõem o acervo probatório –
inclusive aqueles
judicialmente
produzidos
–
são pródigos no sentido de implicar
o
s
recorrent
es
no even
to ilícito
.

Ao que se depreende da r. sentença,
a autoridade judiciária se valeu de outros meios de prova para a formação da sua convicção
, a exemplo do depoimento judicial da
s

vítima
s
, cujo teor e particularidades serão analisadas no mérito recursal.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto
que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (
AgRg
nos
EDcl
no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021,
DJe
17/11/2021) – Grifei.

Deste modo, tenho que
não restou demonstrado o prejuízo concreto
experimentado pelo
s
recorrente
s
e derivado do reconhecimento levado à efeito na etapa extrajudicial, o qual, além de corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sequer constituiu o único espeque da condenação.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia (ID
258167694
) que,
n
o dia 26 de janeiro de 2024, por volta das 20h, em residência particular, localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, n° 510, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT,
IZA
Í
AS
CAMPOS COSTA e GILBERTO DE GODOY DA SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pesso
as,
mediante grave ameaça exercida com arma branca,
subtraíram
para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma)
Bicicleta Colli Gps Cor Laranja,
pertencente à vítima Tulio Nogueira
–
FATO 1
.

Além disso, no mesmo dia e em horário próximo, os acusados
,

em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com arma branca,

subtraíram
para
si

coisa alheia móvel – 01 (um) aparelho celular Xiaomi
Redmi
Note 8 e 01 (uma) carteira,
de propriedade da

vítima
Vinicius
Salvadego

Sculdeleer

–
FATO
2
.

Por fi
m,
nas mesmas condições

de tempo e local descritas alhures, os réus

se opuseram à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público
–
FATO 3.

Por tais
condutas
, ao final da regular instrução criminal,
IZA
Í
AS
CAMPOS COSTA
restou condenado pela prática, em concurso material, dos delitos previstos no
art. 157, §2o, inc. VII
(emprego de arma branca),
do Código Penal
, levado a efeito contra a vítima
Túlio Nogueira
;
art. 157, §2o, inc. II

(concurso de pessoas),
do Código Penal
, cometido em continuidade delitiva contra a vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
, e
art. 329,
caput
, do Código Penal
, às penas de
08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão
e
02 meses e 21 dias de detenção
, além do pagamento de 18 dias-multa; ao passo que
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
foi condenado pela prática, em concurso material, das infrações tipificadas no

art. 157, §2o, inc. II

(concurso de pessoas),
do Código Penal
, cometido em continuidade delitiva contra a vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
, e
art. 329,
caput
, do Código Penal
,
às penas de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão
e
02 meses e 21 dias de detenção
, mais o pagamento de 16 dias-multa, ocasião em que restou
absolvido
da imputação de prática do crime de roubo majorado perpetrado em face da vítima
Tulio Nogueira
.

Nesse contexto, exsurge
m
inconformado
s
perante esta Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1. Da almejada absolvição
dos crimes patrimoniais
:

Tal como relatado, a
s
i. Defesa
s
de ambos os réus
vindica
m
a absolvição

destes quanto ao s delito s patrimonia is imputados
na denúncia.

Nesse sentido,
IZAÍAS
questiona a condenação pelos crimes de roubo perpetrado contra as vítimas
Túlio Nogueira
e
Vinicius
Salvadego
Scudeler
; enquanto o réu
GILBERTO
apresenta-se irresignado em face da condenação do crime cometido em desfavor do ofendido
Vinicius
Salvadego
Scudeler
.

A princípio, a
materialidade
delitiva do
s
crime
s
de
roubo majorado
estão comprovadas por meio
do
auto de prisão em flagrante (ID 140267930), boletim de ocorrência (ID 140267931), termos de reconhecimento de pessoa (ID 140267940, ID 140268441 e ID 140268442), relatório policial (ID 140268471) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial (ID 140267934) e judicial (ID 162883798)
; as questões atinentes à
autoria
serão analisadas a seguir.

FATO 1 – ROUBO EM FACE DA VÍTIMA
Túlio Nogueira

[
Tese
absolutória

-
réu
IZA
Í
AS CAMPOS COSTA
]

No que diz respeito ao
FATO 1
, crime perpetrado em face do ofendido
Túlio Nogueira
,
pelo qual apenas o réu
IZAÍA
S
encontra-se
condenado
, convém mencionar que
o ofendido ao ser inquirido
em juízo
(
ID 258168700
)
confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial. Nesse sentido,
narrou que estava em sua residência, onde mantém um pequeno negócio de venda de açaí, preparando um pedido, quando ouviu o portão sendo aberto

e
, a
o verificar, deparou-s
e com um indivíduo portando uma faca e com uma bicicleta em mãos.

Relatou que tentou dialogar com o autor,
dize
ndo

que precisava da bicicleta para trabalhar, momento em que foi ameaçado com a arma branca, razão pela qual optou por não reagir
; de acordo com o ofendido, o réu
afirmou

que precisava apenas da bicicleta, montou nela e fugiu.

A vítima acionou a polícia e, cerca de trinta minutos após o fato, foi informada da prisão do suspeito. Esclareceu que se tratava de apenas um
agente
, o qual identificou como sendo
IZAÍAS
, reconhecido pessoalmente no dia seguint
e
na delegacia
. Relatou que,
na sede policial

além de reconhecer
IZAÍAS
, também
identificou
a faca utilizada no crime
, d
estac
ando ainda
que uma das características marcantes do autor er
a uma tatuagem no ombro, o que contribuiu para o reconhecimento imediato.

A
narrativa
do ofendido
é
corroborada
pelas declarações do Policial Militar que atendeu a ocorrência,
Anderson Souza Schwartz
,
que
em juízo
(
ID 258168700
)

relatou que, na data dos fatos, estava de serviço com o sargento
Roney
quando receberam, via rádio do 190, a informação de que teria ocorrido o roubo de uma bicicleta pertencente à vítima
Túlio
. Relatou que, durante as diligências, ao patrulharem a região, nas proximidades da Rua
Alzirete
, depararam-se com o suspeito
IZAÍAS
em posse da referida bicicleta, acompanhado de
GILBERTO
e de uma mulher
não identificada
, todos
próximos
de um ponto conhecido por ser frequentado por usuários de drogas, identificado como “boca de fumo da
Edilma
”.

Informou que
foi realizada a abordagem,
sendo os envolvidos presos em flagrante; ao passo que momentos depois

Túlio
compareceu
à sede policial
e reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade.

Dentro dessa perspectiva,
não vejo como prosperar a tese defensiva
, porquanto, no cenário posto, não se pode olvidar que a autoria delitiva ressai inconteste por meio da apreensão da
res furtiva
em poder do réu, pois tal circunstância enseja a
presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“
(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

A
despeito de o recorrente ter negado
em juízo
o cometimento do crime, vislumbra-se que tal narrativa se mostra
isolada
e
não se ampara
em qualquer elemento probatório, a evidenciar que a defesa deixou de se desincumbir do ônus de comprovar o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Não fosse suficiente, a versão defensiva ressai
desconstituída
por peculiaridades extraídas do acervo probatório, pois para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao acusado, com especial relevo as declarações dos agentes públicos responsáveis por realizar sua prisão em flagrante
e o reconhecimento pessoal do acusado e do instrumento utilizado no crime.

Mantem-se, pois, a
condenação
do réu
IZAÍAS
pelo crime de roubo
majorado
pelo uso de arma branca
praticado em face
da vítima
Túlio Nogueira

(FATO 1).

FATO 2 – ROUBO EM FACE DA VÍTIMA
Vinicius
Salvadego
Scudeler

[Tese absolutória
e desclassificatória -
réu
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
]

Com efeito,
no que tange o crime praticado em desfavor da vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler,
pelo qual ambos os acusados
se encontram
condenados, convém destacar que o ofendido
narrou minuciosamente a dinâmica delitiva na etapa extrajudicial (ID
258167664
), e, para além disso, realizou o
reconhecimento pessoal
(ID
258167667
) do
acusado, concluindo com absoluta certeza que
GILBERTO

participou da subtração perpetrada em seu desfavor
, o qual teria declarado
durante toda a ação que seu comparsa estava na porta da residência dando suporte para ele.

Em juízo
, a vítima
ratificou
as declarações fornecidas na fase administrativa, ponderando que
se encontrava em sua residência na companhia de amigos quando foi surpreendido pela entrada abrupta de um indivíduo encapuzado, que utilizava uma camisa para cobrir parcialmente o rosto, dificultando sua identificação imediata. Segundo a narrativa, o referido agente adentrou o imóvel de forma violenta, anunciando o assalto em tom
ameaçador, ocasião em que
danificou um narguilé presente no local e agrediu fisicamente a vítima
Vinicius
com um tapa
, subtraindo em seguida
o telefone celular e a carteira desta
.

Relatou que o autor se apossou de sua carteira e, ao perceber que o grupo — composto por ele, Leonardo e Gabriel — começava a reagir levantando-se, passou a proferir ameaças verbais, dizendo “
aqui é do PCC
” e afirmando que havia pessoas do lado de fora aguardando por ele.

Esclareceu que
o autor agiu sozinho na abordagem direta,
mas havia uma segunda pessoa aguardando do lado de fora
, a qual, segundo observou
, estava com uma bicicleta
, que foi utilizada para fugirem do local.

Esclareceu que não conseguiu identificar a segunda pessoa com precisão, afirmando que, embora talvez tenha mencionado algo no dia dos fatos, atualmente não se recorda de sua fisionomia. Informou ainda que o local por onde o segundo indivíduo se aproximou era escuro, e que ele se encontrava sem camisa, não sendo possível verificar se portava alguma arma branca ou de fogo. No entanto, destacou que, durante a fuga, o autor reforçou a ameaça ao afirmar que estava acompanhado, contribuindo para a intimidação do grupo.

Nesse ponto, convém mencionar, como bem enfatizado na sentença condenatória, que e
mbora o autor do fato
não ostentasse visivelmente arma de fogo ou branca
, proferiu ameaças ao declarar que havia um
cúmplice armado do lado de fora da residência
, o que teve o claro intuito de
intimidar as vítimas e reduzir sua resistência
, caracterizando o emprego de grave ameaça nos termos exigidos pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal.

No mais,
Vinicius
Salvadego
Scudeler
destacou
, ainda, que a identificação do acusado
GILBERTO

foi possível
graças à visualização de uma tatuagem localizada na região da costela
, elemento marcante que fora observado pela
vítima e pelas
testemunhas durante a ação criminosa e posteriormente confirmado como característica física do denunciado, conferindo
maior grau de certeza ao reconhecimento
.

Corroborando as declarações do ofendido
Vinicius,
a
testemunha
Leonardo da Silva Gonçalves
,
ao ser ouvido
em juízo
(ID
258168700
), narrou
que estava em sua residência acompanhado de amigos quando um indivíduo encapuzado, com uma camisa cobrindo o rosto, adentrou o local anunciando um assalto. Relatou que o assaltante derrubou e quebrou um narguilé, desferiu um tapa em seu amigo
Vinicius
, subtraiu o celular e a carteira deste e, em seguida, evadiu-se do local.

Esclareceu que o autor não portava arma visível,
tendo, porém,

declarado
que havia um cúmplice armado do lado de fora, com o intuito de intimidar os
presentes. Informou que, após a fuga, ele e seus colegas tentaram localizar o autor sem êxito, motivo pelo qual acionaram a polícia, fornecendo a localização do aparelho celular subtraído por meio de rastreamento. Disse que as informações foram enviadas ao seu próprio telefone, em conjunto com a atuação da polícia.

Por fim, a
firmou que, apesar do rosto do autor estar encoberto, sendo visível apenas a região dos olhos, foi possível reconhecê-lo posteriormente, na delegacia,
por conta de uma tatuagem localizada na região da costela, visível no momento do crime
.

Outrossim,
foi ouvido em juízo o Policial Militar que atuou na prisão em flagrante dos acusados,
Anderson Souza Schwartz
,
que declarou

ter

recebido
novo chamado via 190 informando sobre um roubo, ocasião em que foram subtraídos o celular e a carteira da vítima
Vinícius
. Durante as diligências, os policiais localizaram os suspeitos nas proximidades de uma boca de fumo
.

Ainda de acordo com o relato da testemunha,
a
pós o crime,
Vinícius
conseguiu rastrear o aparelho subtraído e repassou a localização à polícia, o que permitiu a prisão
dos suspeitos
nas imediações da Rua
Alzirete
; sendo que o
celular da vítima foi localizado no mesmo cômodo em que
GILBERTO
foi capturado, enquanto a carteira foi posteriormente devolvida por terceiros.

Desta feita, d
o exame acurado do conjunto probatório constante dos autos, constata-se, com elevado grau de segurança, que a versão exculpatória apresentada pelo acusado

GILBERTO
carece de respaldo empírico mínimo e se mostra isolada frente à robustez das demais provas coligidas. Ao revés, os elementos de convicção reunidos ao longo da instrução processual convergem de forma harmônica no sentido de demonstrar, de modo coeso e coerente, a prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por parte d
o
réu.

Com efeito, as declarações da vítima mostram-se consistentes, lineares e foram integralmente corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de prova documental constantes dos autos. De especial relevo é o reconhecimento formal realizado pela vítima
Vinícius
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, do acusado
GILBERTO

como um dos agentes do roubo, o que robustece a identificação da autoria e enfraquece sensivelmente qualquer construção narrativa alternativa tendente à exclusão da responsabilidade penal dos denunciados.

Não se pode olvidar
que, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
1o/9/2020).

À vista disso,
descabe falar em absolvição por insuficiência probatória
quanto ao réu

GILBERTO
, no que tange o
FATO 2

e pelas razões acima expostas,
também não merece provimento a tese de
desclassificação para o delito de furto
, porquanto seguramente
demonstrado que a
o subtrair bens das vítimas,
a ação do réu foi
marcada pelo emprego de
violência física
e
grave ameaça
, elementos que configuram o tipo penal do
roubo
previsto no art. 157 do Código Penal.

Nesse ponto, destaca-se que o
s depoimentos da vítima e testemunhas demonstram
que houve
violência física, quando o réu desferiu golpes na vítima
Vinícius
, atingindo sua mão e suas costas, além de arremessar uma garrafa no chão. Também se verificou o uso de grave ameaça, quando
GILBERTO
afirmou pertencer ao PCC e disse que havia um cúmplice armado do lado de fora, com o claro intuito de intimidar e impedir qualquer reação das vítimas.

Nessa conjuntura, inexistindo dúvidas acerca do envolvimento de
GILBERTO
no delito patrimonial
(FATO 2)
, concluo que
não comporta qualquer correção o veredito condenatório
, o qual deve ser mantido.

FATO 2 – ROUBO EM FACE DA VÍTIMA
Vinicius
Salvadego
Scudeler
[Tese absolutória - réu
IZA
Í
AS CAMPOS COSTA
]

N
ão obstante o conjunto probatório se revele suficientemente robusto para afirmar a responsabilidade penal do acusado
GILBERTO
, a mesma certeza
não se estende ao corréu
IZAÍAS
, cuja participação na empreitada criminosa
em desfavor da vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler

não restou comprovada de forma inequívoca
.

Com efeito, a
ausência de reconhecimento formal de
IZAÍAS
pela vítima

Vinicius
ou pelas testemunhas
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, constitui elemento de peso a comprometer a imputação subjetiva da prática delitiva a este acusado. A jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores — em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
— tem reiteradamente assentado que o reconhecimento da autoria é um
ato
de elevada carga probatória, sobretudo
nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais independentes. Nesse contexto,
a ausência de identificação direta pela vítima fragiliza sobremaneira a imputação penal
, sobretudo quando desprovida de outros elementos autônomos de corroboração.

Ademais, embora a acusação tenha atribuído a
IZAÍAS

a condição de partícipe com base na posse da bicicleta supostamente utilizada na fuga, tal circunstância
não se mostra suficiente, por si só, para estabelecer o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado delitivo
, tampouco comprova seu prévio liame subjetivo com o autor direto do fato. A simples apreensão
do
acusado
na posse uma bicicleta, sem a efetiva comprovação de
que tal veículo
foi aquele
utilizado na empreitada criminosa
, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório direto (tais como reconhecimento, testemunhos independentes, gravações ou confissão),
configura apenas uma prova indireta e circunstancial
, insuficiente para formar um juízo de certeza exigido para a condenação em sede penal.

Ressalte-se,
que o ofendido e
sclareceu
em juízo que
o autor agiu sozinho na abordagem direta, mas
havia uma segunda pessoa aguardando do lado de fora, aparentemente montada em uma bicicleta
.
Contudo, afirmou
que
não conseguiu identificar esse terceiro indivíduo
, tão pouco descreveu detalhes sobre
o referido velocípede.

Logo, da análise dos autos não encontro
substrato probatório que sustente o envolvimento do réu
IZAÍAS
no crime de roubo perpetrado em desfavor da vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
, descrito como
FATO 2
na denúncia.

Portanto, embora haja elementos probatórios sólidos a demonstrar que
GILBERTO
efetivamente participou do
referido delito
e teve ajuda de um terceiro para fugir do local
,
não se pode afirmar
, indene de dúvidas que esse indivíduo seria IZAÍAS
.

D
iante disso, impõe-se o
reconhecimento da insuficiência probatória quanto à autoria ou participação de
IZAÍAS
, devendo ser
afastada a pretensão condenatória em relação a ele
no que tange o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (FATO 2)
.

2. Do pedido de afastamento
da majorante
do concurso

de agentes
– FATO 2
[
réu GILBERTO

DE GODOY DA SILVA]
:

A defesa do acusado
GILBERTO

pretende
afastar
a incidência da causa de aumento prevista no
§2o, inciso II do
artigo 157,
Código Penal
, alegando inexistir prova efetiva de que o delito fora perpetrado por mais de um indivíduo.

Nada obstante o
esforço da defesa e, mesmo
sendo decretada
nesta instancia revisora
a absolvição do
acusado
IZAÍAS

quanto ao referente delito
,
há nos autos elementos objetivos e convergentes que demonstram, de forma inequívoca, a atuação de
GILBERTO
em concurso com pelo menos um outro agente não identificado.

Com efeito, os depoimentos prestados tanto pela vítima quanto pelas testemunhas são claros ao relatar que
o crime foi praticado por dois indivíduos em comunhão de desígnios
,
um dos quais ameaçou verbalmente a vítima
e testemunhas presentes no local e
subtra
iu
o bem
, enquanto o outro o aguardava do lado de fora da residência vítima para auxiliar na fuga

— conduta típica da divisão de tarefas própria do concurso de pessoas. Tais narrativas apresentam coesão, consistência interna e correspondência com outros elementos probatórios, como o modo de execução do delito e a subsequente fuga conjunta em uma bicicleta, reforçando a dinâmica de atuação conjunta.

Nesse sentido, merece destaque o
relato da vítima
Vinícius
declar
ando
que, enquanto era abordado por um dos autores dentro da residência, este fazia menção clara à presença de um comparsa do lado de fora, afirmando:
“Ah, não reage porque aqui é do PCC, e que tem gente
lá fora
...

Te
m gente
esperando eu
lá’”
.
Além disso,
Vinícius
confirmou que, após o término da subtração,
“tinha outro cara
esperando ele
lá fora”
, o que evidencia que havia
efetiva participação de um segundo indivíduo
, encarregado de dar cobertura ao agente que adentrou o local, facilitando a fuga conjunta.

A testemunha
Leonardo da Silva Gonçalves
corroborou essa versão ao afirmar:
“ele não aparentou nada, não mostrou nada, mas ele falou que o outro que
tava
lá fora
tava
armado e não era pra gente reagir”
, demonstrando
que o autor da abordagem direta fazia uso da ameaça da presença armada de um cúm
plice para potencializar a intimidação das vítimas
; além disso, ao saírem da casa
,

pu
deram perceber a presença de um terceiro que esperava o réu em uma bicicleta
.

Portanto, a partir desses relatos convergentes, fica demonstrado que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas entre
autores
, com um deles adentrando o local e realizando a subtração mediante violência e ameaça, enquanto o outro permaneceu do lado de fora, em posição estratégica de vigilância e auxílio, assegurando a execução e a evasão dos envolvidos.

No mais, i
mporta ressaltar
que a identificação de todos os corréus não é requisito necessário para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de incidência d
a referida cauda de aumento
sempre que restar comprovada a efetiva participação de mais de um agente na prática do roubo, ainda que apenas um deles seja identificado e processado.
O que se exige, em termos probatórios, é a demonstração de que o crime foi perpetrado comunitariamente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, o que, no presente caso, restou comprovado de forma suficiente
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

5.
A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga. O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido.

6. A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.
(...)
. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Dessa forma, embora a dúvida razoável quanto à identidade do segundo agente imponha a absolvição de
IZAÍAS
, essa mesma dúvida não alcança a configuração
objetiva do concurso de agentes
, pois
os relatos são firmes no sentido de que
GILBERTO
não agiu sozinho, mas contou com o apoio de um comparsa ainda não identificado para a consumação do delito
. Tal constatação atrai, com fundamento legal e respaldo fático, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.

Portanto, impõe-se
ratificar
a
incidência
d
a causa de aumento do
concurso de agentes no roubo perpetrado
pelo réu
GILBERTO
.

3. Do pleito comum absolutório
– crime previsto no art. 329, do CP
(FATO 3)

As defesas
prete
nde
m
,

ainda
,
a absolvi
ção pelo crime de resistência, amparada na tese de insuficiência de provas para a condenação.

Nada obstante, a pretensão
não merece prosperar
.

Isso porque, como é cediço, o crime de
resistência
, previsto no artigo 329 do Código Penal, é caracterizado como a conduta de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando. Nessa senda, restará configurado quando uma autoridade que está em cumprimento de suas funções, por exemplo efetuando uma prisão, sofre com o emprego de violência física ou ameaça, durante a execução desta, exigindo-se, para tanto, a demonstração do dolo, isto é, o específico fim de agir para impedir a realização de um ato oficial legitimo.

Nesse sentido, o objeto jurídico da norma é, em primeiro lugar,
“as funções públicas, isto é, o regular funcionamento das atividades públicas, por conta do vilipêndio à execução de um ato de ofício, mas também se tutela a integridade física dos indivíduos envolvidos na sua consecução de tal ato
.” (SOUZA, Luciano.22. Resistência (Art. 329)In: SOUZA, Luciano.Direito Penal - Parte Especial:
Arts
. 312 a 359-H. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020).

No caso vertente, a materialidade restou cabalmente demonstrada tanto no auto de prisão em flagrante delito (ID 140267930), quanto no depoimento judicial do policial militar
Anderson Souza Schwartz
(ID 162900659).

Consoante se depreende dos elementos coligidos, verifica-se claramente a oposição à ordem legal de detenção emanada pela autoridade policial, mediante grave ameaça e efetiva violência. Em suas próprias palavras, o agente público relatou
“(...) f
izemos a verbalização e ele tentou contra a guarnição com uma faca na mão, na onde daí foi feito o uso da
gauge
12 com balas de borracha, né, para fazer a imobilização do Gilberto e assim conseguir tomar a faca dele e realizar o algemamento
.
”

Nítido, portanto, que o réu
GILBERTO
, ao perceber a iminência de sua detenção por força da prática anterior do crime de roubo, não se furtou em oferecer violenta resistência, ameaçando os policiais com uma arma branca, forçando a utilização de armamento não letal para sua subjugação.

De igual modo, o acervo probante dos autos é sólido em demonstrar a participação do réu
IZAIAS CAMPOS COSTA

no crime de resistência, muito embora em patamar diverso.

Como bem explicitado no auto de prisão em flagrante (ID 140267930), a autoridade policial identificou os apelantes em situação suspeita em uma região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, instante em que os abordou dando voz de prisão em razão dos crimes patrimoniais anteriormente perpetrados.

Nesse ínterim, segundo consta da narrativa policial, o réu
IZAIAS
, desobedecendo às ordens emanadas e na tentativa de empreender fuga, necessitou ser contido mediante uso progressivo da força pelos agentes públicos, encontrando-se em posse de uma faca.

Dessa forma, verifica-se que as condutas dos recorrentes,
amolda
m
-se com absoluta perfeição ao tipo penal previsto no artigo 329 do Código Penal, inexistindo qualquer óbice para a manutenção da condenação pelos elementos caracterizadores comprovados nos autos.

Outrossim, impõe-se consignar que os dizeres do policia
l
devem ser devidamente sopesados para elucidação dos fatos, máxime porque
foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e n
ão há qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no cometimento de ilícitos.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP],RESISTÊNCIA[ART. 329, CP] EDESACATO[ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É descabido o pleito
absolvitório
fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor
.” [Enunciado no 8 da TCCR/TJMT].”

(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

Dentro desse contexto, tais particularidades se mostram hábeis a corroborar a versão acusatória e à luz do princípio do livre convencimento motivado, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria do apelante pelos crimes de resistência e desacato, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações, entendo ser inviável a absolvição.

4.
Dos pedidos relacionados à dosimetria das penas
:

Réu IZAÍAS:

A defesa do acusado
IZAÍAS
pretende a fixação da pena no mínimo lega
l, sem
, contudo,
tecer maiores argumentações nesse sentido.

O pleito
não merece prosperar
.

I
sso porque, c
om a absolvição do crime de roubo em face da vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler
, subsiste em desfavor do acusado
IZAÍAS
duas condenações
[
art.
157, § 2o, inciso VII, do CP
(FATO 1) e art. 329, CP, (FATO 3)].

Para
ambos os delitos
, o d. MM
a quo
fixou a pena base do apelante 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal
, justificando tal incremento na presença d
e um “
antecedente criminal passível de valoração, conforme se extrai do seu executivo de pena SEEU no 2000023-41.2019.8.11.0008: PEP no 0001478-17.2015.8.11.0008 (Roubo)
”
sic. ID
258168710
, pág. 28.

Ao que se seguiu o
cálculo
penal,
na segunda fase, exasperou as penas em mais 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência
, a qual assim
fundamentou: “
Reconheço a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal – SEEU no 200002341.2019.8.11.0008: PEP no 0000997-15.2019.8.11.0008 (Tráfico
)
,
referenciando, portanto, processos diferentes para justificar o incremento de pena em cada uma das fases
.

Por fim, na terceira fase
, quanto ao delito de
resistência
, constatou não
incidir
nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, fixando a pena definitiva em
02 (dois) meses e 21 (vinte dias) dias de detenção
.
No tocante ao crime de
roubo
, reconheceu a

causa de aumento atinente ao
uso de arma branca, conduzindo o aumento de 1/3 (um terço) que totalizou a pena definitiva
em
07
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, com pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Dessa forma, nota-se que
as sanções fixadas pelo d.
MM
a quo, são
proporcionais e estão em consonância com os parâmetros jurisprudenciais firmados pelos tribunais superiores
; além disso a
sentença respeitou os critérios legais e hermenêuticos exigidos, encontrando-se devidamente motivada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 387 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, deve ser
rejeitado o pleito de redução das penas ao mínimo legal
, por ausência de respaldo técnico-jurídico
.

Contudo, considerando a absolvição de IZAÍAS em relação ao delito descrito no FATO 02,
há de se proceder à retificação da pena que lhe foi imposta
.

Remanescendo a condenação pelos FATOS 01 e 03, mantém-se

a incidência do concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP,
totalizando a
san
ção final de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, com pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

[roubo]
e
02 (dois) meses e 21 (vinte dias) dias de detenção

[resistência]
.

Mantido o regime inicial
fechado
, e
m consonância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP
.

Réu GILBERTO:

No aspecto da pena, a
defesa técnica do réu
GILBERTO
postula
:
(i) a fixação da pena-base no mínimo leg
al
;

e
(
ii
) o
afastamento da agravante da reincidência, sob alegação de indevida dupla valoração
.

Contudo, mais uma vez,
sem razão
.

Isso porque, conforme se depreende da análise da sentença vergastada,
a
fixação da pena-base acima do mínimo legal — com acréscimo de 1/6
(um sexto)
— encontra amparo legítimo no art. 59 do Código Penal e foi devidamente motivada com base nos
antecedentes criminais negativos
do réu
, notadamente, nos Processos Executivos de Pena
no 0003084-90.2009.8.11.0008 (Roubo) no 0000716
-
40.2011.8.11.0008 (Roubo)
.

No mais, q
uanto ao argumento de dupla valoração da reincidência, também não assiste razão à defesa
, pois a
r. sentença considerou, na segunda fase da dosimetria,
reincidência específica por
ações penais
divers
as daquelas apontadas na primeira fase da dosimetria
,

decorrentes dos Processos Executivos de Pena no 0000691-51.2016.8.11.0008 (Roubo), 0001087-28.2016.8.11.0008 (Roubo) e no 0001529-91.2016.8.11.0008 (Roubo)
.

Em vista do exposto, conclui-se que a dosimetria da pena imposta ao réu
GILBERTO

foi
criteriosa, proporcional e legalmente fundamentada, respeitando os parâmetros estabelecidos no Código Penal e na jurisprudência dominante. Não há nulidade, excesso ou vício que justifique reforma
, devendo por tanto ser mantida intacta a pena aplicada ao réu
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
.

Por consequência o regime inicial de cumprimento de pena também deve ser mantido.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço

dos recursos de apelação criminal interpostos pelos recorrentes para
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
NE
G
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
, e, de outro lado,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do corréu
IZAÍAS CAMPOS COSTA
, apenas para
absolvê-lo
do crime de roub
o
praticado em face da vítima
Vinicius
Salvadego
Scudeler

[FATO 2], mantidos incólumes os demais
termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025